Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração cível. Seguro de vida. Invalidez permanente parcial por acidente. Alegações de omissão e contradição. Inexistência. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame.
1.Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, reformando a sentença que julgara improcedente pedido de indenização securitária. O acórdão reconheceu o direito do autor à complementação da indenização, diante da divergência entre o percentual de invalidez fixado em laudo pericial judicial (50%) e aquele considerado pela seguradora na via administrativa (20%), condenando solidariamente os réus ao pagamento da diferença.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar a aplicação da Tabela SUSEP e ao fixar juros e correção monetária nos termos do contrato e do cálculo administrativo, sem aplicar a Lei no 14.905/2024; ii) saber se o Banco do Brasil S/A possui responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária, ou se deveria ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, atribuindo-se a obrigação exclusivamente à seguradora.
III. Razões de decidir 3. Não há omissão ou contradição quanto à aplicação da Tabela SUSEP, pois o acórdão reconheceu que, nos casos não previstos na tabela, a indenização deve ser fixada conforme a redução funcional do segurado, prevalecendo o percentual de invalidez de 50% apurado judicialmente. 4. Também não há omissão em relação à Lei no 14.905/2024, uma vez que a decisão determinou a incidência de juros e correção nos termos contratuais e administrativos, sendo incabível aplicar retroativamente legislação superveniente. 5. No que tange ao Banco do Brasil, a responsabilidade solidária foi corretamente reconhecida, em conformidade com a jurisprudência que impõe a responsabilização conjunta dos integrantes da cadeia de fornecimento do serviço securitário, cabendo ao estipulante o dever de informação e transparência na relação de consumo. 6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso. 7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão ou contradição as decisões que, com base em laudo pericial judicial, reconhecem o grau de invalidez do segurado e determinam a complementação da indenização securitária, ainda que diverso do percentual adotado pela seguradora. 2. O Banco do Brasil, na qualidade de estipulante, integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, respondendo solidariamente com a seguradora pelos deveres de informação e pela indenização devida ao consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 2o; CDC, art. 6o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.112 (responsabilidade do estipulante em seguros coletivos).